Tribunal: STF
Processo: HC 245736
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de contrabando. Dosimetria. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Valdemir Sulin de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.253.043/SP (evento 4).



    O paciente  foi condenado à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de contrabando, previsto no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c art. 3.º do Decreto-Lei n.º 399/68) (evento 3, fls. 26-39).



    No presente writ, a Defesa sustenta a exasperação indevida da pena. Assevera que a condenação definitiva anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, não pode ser utilizada para negativar a culpabilidade. Argumenta a ocorrência de bis in idem, porquanto “o fato de o réu possuir outras condenações em seu desfavor foi utilizado para compensar parcialmente a atenuante da confissão, para fixar o regime fechado e para indeferir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, o abrandamento do regime e a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ADEQUADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 



    1. A ausência de impugnação específica e adequada dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial, por incidência da Súmula 182/STJ.



    2. Na hipótese, a parte agravante deixou de infirmar, como ressaltado na decisão monocrática atacada, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o Tribunal de Justiça inadmitiu o apelo especial, à seguinte consideração “[n]esta Corte Superior, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido porque não foram infirmados os fundamentos empregados pela eg. Corte de origem para inadmitir o recurso - Súmula 83/STJ (fl. 423). Com efeito, o agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, os fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial.”



    Nesse contexto, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente